Tribunal: TJDFT
Processo: 0020867-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020867-64.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDOS: JOSÉ RODRIGUES CARNEIRO, RODRIGO ALMEIDA CARNEIRO DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9283190): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 239/1992, ARTIGO 28. INAPLICÁVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO. DFTRANS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REFORMA. COMPETÊNCIA. ENTE DISTRITAL. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 231, INCISO VIII. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. VOTO MINORITÁRIO. NÃO SUBSUNÇÃO À NORMA DISTRITAL. EMBARGOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CÓDIGO DE TRÂSITO BRASILEIRO. ARTIGO 231, INCISO VIII. RETENÇÃO. APREENSÃO INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 28 da Lei Distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público e não aos veículos de passeio. 2. Multa e apreensão de veículo fundamentada em artigo de Lei Distrital declarado inconstitucional são atos administrativos desprovidos de amparo legal, por violação ao Princípio da Legalidade. 3. Ausente o requisito da legalidade no auto de infração, deve o mesmo ser declarado nulo, não devendo subsistir nenhum efeito do mesmo. 4. Recurso conhecido e provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031